Tribunal: TJES
Processo: 5012768-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012768-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERSON NUNES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
TEMPORÁRIA. NÃO CONHECIDO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Não se conhece da impetração no que se refere à alegação de ausência dos requisitos para a prisão temporária, uma vez que os próprios impetrantes informam que foi proferida decisão convertendo-a em preventiva, de modo que resta superada eventual irregularidade na prisão temporária, diante da superveniência de novo título constritivo.

2. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ao proferir decisão mantendo a segregação cautelar, o Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na necessidade de garantir a ordem pública,

diante da gravidade concreta do crime, que foi praticado durante uma festa, em local onde havia várias pessoas, inclusive crianças, destacando, ainda possibilidade concreta de reiteração delitiva, já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e pronunciado por homicídio qualificado na Comarca de São Gabriel da Palha, o que demonstra o envolvimento reiterado na prática criminosa e evidencia também a periculosidade do paciente.

4. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer em parte da impetração e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5012768-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERSON NUNES PEREIRA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA BISSOLI DE OLIVEIRA - ES22935
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GERSON NUNES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que decretou sua prisão temporária, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, na forma dos arts. 29 e 30, todos do CP).

Sustentam os impetrantes (id. 6423497), em síntese, a ausência de fundamentação das decisões que decretou a prisão temporária do paciente e a converteu em prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Argumenta que, a manutenção da custódia cautelar, constitui clara antecipação da pena e que, não há perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, de modo que requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pretendem que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Contextualizando
os fatos, verifico do auto da decisão de id. 6424529, que no dia 29 de julho de 2023, o paciente e outros 04 (quatro) indivíduos teriam causado o óbito da vítima Manoel Alves Ribeiro, morto com diversos disparos de arma de fogo.

Consta da referida decisão, que o corréu “Douglas”, motivado pela promessa de recompensa do mandante “Lulinha Baiano”, teria matado a vítima, sendo que os corréus “Rahy” e “Ezequiel”, intermediaram o contato entre o mandante e o executor.

O corréu “Eduardo”, teria ficado responsável por buscar “Douglas” na rodoviária, bem como esconder a submetralhadora utilizada após o crime e o ora paciente, teria sido o responsável por receber o executor do crime e lhe passar as primeiras instruções.

Desse modo, denoto a presença de
materialidade

delitiva
e de
indícios
suficientes
de autoria
.

Além disso, a pena máxima em abstrato do crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual preenchido o requisito do art. 313, inc. I, do CPP.

Com relação à alegação de ausência dos requisitos para a decretação da
prisão temporária
, vejo que nessa parte, o presente
habeas corpus

não merece ser conhecido
.

Digo isso, porque os próprios impetrantes informam que foi proferida decisão convertendo a segregação temporária em preventiva, de modo que resta superada eventual irregularidade na prisão temporária, diante da superveniência de novo título constritivo.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(RCD-HC 761.100; Proc. 2022/0240996-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min.
Ribeiro Dantas
; DJE
16/02/2023
).

No que se refere a alegada ausência de requisitos para a manutenção da
prisão preventiva
, não vejo como prosperar.

Ao proferir decisão mantendo a segregação cautelar, o Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na
necessidade de garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta do crime, que foi praticado durante uma festa, em local onde havia várias pessoas, inclusive crianças.

Além disso, o MM. Juiz destacou possibilidade concreta de
reiteração delitiva
, ressaltando que
o paciente já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e pronunciado por homicídio qualificado na Comarca de São Gabriel da Palha
, o que demonstra o envolvimento reiterado na prática criminosa e evidencia também a periculosidade do paciente.

Na hipótese dos autos, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte da impetração e, na parte que se conhece,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer em parte e denegar a ordem.

É como voto.